Tribunal: TJSP
Processo: 1023629-88.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito. Sentença que condenou a requerida a ressarcir ao autor, de forma simples, valor cobrado a maior em fatura mensal de cobrança de seus serviços. Ré que não logrou demonstrar que verteu, em crédito na fatura seguinte, o valor maior cobrado em questão. Indemonstrado aviltamento da boa-fé objetiva. Repetição em dobro descabida. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Repetição de Indébito. Sentença que condenou a requerida a ressarcir ao autor, de forma simples, valor cobrado a maior em fatura mensal de cobrança de seus serviços. Ré que não logrou demonstrar que verteu, em crédito na fatura seguinte, o valor maior cobrado em questão. Indemonstrado aviltamento da boa-fé objetiva. Repetição em dobro descabida. Sentença mantida. Recurso desprovido.